Tribunal: STF
Processo: ARE 1339713
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, ao reformar parcialmente a sentença, afastou a condenação em danos morais. Eis a ementa do referido julgado (eDOC 4, p. 4-5):



    “APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACEBOOK. WHATSAPP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PRECÁRIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. APLICATIVO DE TELEFONE. TERMO DE SERVIÇO (POLÍTICA DE USO). VALIDADE. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS CONTRATADAS. ATIVIDADE ECONÔMICA EXPRESSAMENTE PROIBIDA. BANIMENTO DO USUÁRIO. LICITUDE. 



    1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei nº 9.099/1995: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 2. Não cabe ao Poder Judiciário “tutelar” pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas quando não há desequilíbrio entre elas. Pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas contratam certas obrigações porque têm interesse e encontram vantagem no resultado do contrato. A mudança de perspectiva, dias ou anos depois, não é fundamento para rescindir contratos válidos. 3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constitui uma violação expressa ao Estado de Direito. 4. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes, ainda mais quando o negócio jurídico é celebrado com empresa no exercício regular de sua atividade. 5. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise. 6. A Lei nº 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 7. Presumem-se paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (CC, art. 421-A). 8. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 9. Não há perda superveniente do interesse processual pelo deferimento da tutela antecipatória, sendo necessária a prolação da sentença para assegurar o direito pleiteado na inicial. 10. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. O Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. é parte legítima para figurar em ações propostas em desfavor do aplicativo WhatsApp. 11. O documento eletrônico denominado “Termos de Serviço”, apresentado pelo aplicativo WhatsApp a cada habilitação de conta de usuário, é valido e eficaz, devendo ser cumprido pelas partes. 12. Somente os fatos capazes de interferir de forma acentuada nas reputação de pessoa jurídica podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto. 13. A retomada de conta em aplicativo, por decisão judicial, não significa afastamento da obrigação de cumprir as condições de uso; não é uma espécie de “carta branca” para o usuário. Ao contrário, é uma oportunidade para adequar-se a elas, sob pena de novo banimento. 14. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido”.



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 4, p. 181). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se contrariedade ao art. 5º, V e LV, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, relata-se que (eDOC 4, p. 196-197): 



    “O acórdão atacado consignou que não houve ato ilícito no banimento da Recorrente já que ela própria criou uma conta no “Whatsapp” para contatar clientes e fomentar sua atividade empresarial, o que está expressamente enquadrada na vedação da política comercial de uso do aplicativo “Whatssapp”.



    Essa conclusão só foi possível pela argumentação do Recorrido no seguinte sentido:



    (...)



    Dessa forma, alegou que a Recorrente, mesmo ciente dos “termos de Serviço”, violou regra expressa, qual seja o uso não pessoal do serviço, vez que afirmou, em sua petição inicial, que utilizaria o aplicativo “Whatsapp” para manter relações comerciais com seus clientes, o que claramente configura uso não pessoal do aplicativo. 



    Assim, alegou-se que por ter violado regra prevista nos “Termos de Serviço” do aplicativo, operou-se hipótese de cláusula resolutiva expressa, em que se reincidiu o contrato, o que aconteceu na demanda sob análise, uma vez que a Recorrente incidiu em conduta contratualmente proibida; a Whatsapp inc. desativou sua conta, como expressamente previsto no mesmo contrato. 



    Por fim, sustenta que não há, na legislação aplicável exigência de notificação prévia da parte inadimplente a respeito da resolução do contrato. 



    (...)” 



    Sustenta-se violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sob os seguintes argumentos (eDOC 4, p. 197-198): 



    “Como visto o Recorrido sequer sabe o motivo pelo qual a Recorrente foi banida de seus serviços, aduz que houve suposta violação dos “Termos de Serviço” do aplicativo, mas sequer aponta a cláusula violada do referido “Termos de Serviço.



    (...)



    Excelência veja que, a todo tempo, o Recorrido imputa à Recorrente a responsabilidade pelo banimento de sua própria conta, no entanto, não indica de forma exata o que ocorreu, tudo se passando por mera suposição.



    O uso do aplicativo em questão para fins comerciais não é causa que justifique o banimento da conta, por suposta violação aos “Termos de Serviço”, tendo em vista que o próprio Recorrido, em demandas anteriores, tem sustentado que o “Whatsapp” é um serviço essencial que garante à livre iniciativa, à livre concorrência e à igualdade. 



    Tais apontamentos são retirados das informações prestadas pelo “Whatsapp” na ADPF 403, de relatoria do Ministro Edson Fachin, Vejamos:



     (...)



    Mais uma vez o Recorrido se encontra em situação contraditória, aduzindo que não se pode utilizar o serviço para fins comerciais, mas para defender que é um serviço essencial para milhões de brasileiros, se utiliza do argumento de que “a oferta de diversos itens é expressamente vedada pelas políticas do Whatsapp, por exemplo, produtos médicos e de saúde, produtos ou serviços para público adulto, entre outros”. 



    (...)



    De outra sorte, pela Teoria Horizontal dos Direitos Fundamentais, não é possível o banimento da conta sem que sejam respeitados a ampla defesa e o contraditórios, como demonstrado acima”. 



    A Presidência da do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação da Súmula 282 do STF (eDOC 5, p. 95).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral, limitando-se a afirmar que “o tema em questão – atuação de aplicação de direitos fundamentais na esfera privada – é de extrema importância, uma vez que compete a Lei Maior é que regulamenta os direitos fundamentais”. 



    Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte Recorrente assevera (eDOC 4, p. 194-195):



    “Da Repercussão Geral



    Cabe a Suprema Corte as questões de maior relevância política, social e econômica. Com isso, para se evitar que o Supremo Atue em demandas de menor importância, o constituinte reformador criou como pré-requisito para o conhecimento do Recurso Extraordinário, o instituto da repercussão geral. 



    Como cediço, a Emenda Constituional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, acrescentou o § 3º ao artigo 102 da Constituição Federal, que assim dispõe:



    (...)



    O aludido dispositivo constitucional foi regulamentado pelo Novo Código de Processo Civil da seguinte maneira:



    (...) Este Colendo Supremo Tribunal Federal, por sua vez, houve por bem alterar seu Regimento Interno para regulamentar a questão da obrigatoriedade de demonstração da repercussão geral:



    (...) 



    Nesse sentido, o tema em questão – atuação de aplicação de direitos fundamentais na esfera privada – é de extrema importância, uma vez que compete a Lei Maior é que regulamenta os direitos fundamentais e em que relações jurídicas eles se aplicam. (grifos dos originais)



     Nesta ótica, está demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais a que pretende ver discutida no Recurso Extraordinário, o que conduz para que o presente recurso seja conhecido”.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.289.516-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.08.2022) . 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POPULAR. NULIDADE DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil de 2015. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.352.611-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.03.2022). 



    Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, ainda assim o recurso não teria êxito. 



    Conforme se depreende da ementa do acórdão recorrido, bem como das razões do apelo extremo, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.874/2019), além da análise de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido, em casos similares, envolvendo condutas praticadas na rede mundial de computadores, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1.273.794-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 02.10.2020). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR. PROPORCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. Nessa linha, veja-se o AI 839.837-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 2. O STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A jurisprudência do STF é no sentido de que “a discussão relativa à incidência de juros de mora e multa diária por descumprimento da obrigação de fazer decorrente de decisão judicial implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, hipótese de reexame inviável em sede de recurso extraordinário” (RE 968.337, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedente. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 5. Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.123.033-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2018). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Civil. Exibição de documentos. Exclusão de perfil de rede social. Prequestionamento. Ausência. Princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Análise. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional de regência. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 871.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli Segunda Turma, DJe 01.07.2015). 



    A propósito, extraio os seguintes trechos do voto condutor deste último julgado (ARE 871.177-AgR):



    “(...) conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido, anote-se: 



    (...)



    Verifica-se do excerto transcrito que o Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente, condenou o ora agravante a exibir todos os documentos e elementos utilizados para fundamentar a decisão que determinou a exclusão do perfil da ora agravada da rede social “Orkut”. 



    Assim, para divergir desse entendimento, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa e analisar a referida legislação, para o que não se presta o recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. Nesse sentido, são os seguintes julgados: 



    (...)



    Nego provimento ao agravo regimental”. 



    Ademais, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.321.673-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 17.08.2021). 



     



    Por fim, ressalto que o fato de a Presidência deste Tribunal, no presente feito, ter reconsiderado a decisão anteriormente exarada, não gera preclusão para uma nova análise do recurso pelo Relator do processo utilizando-se de igual ou semelhante fundamento. 



    Confiram-se, a respeito, os seguintes precedentes:



    “(...) Decisão proferida pelo Presidente da Corte, despachando o processo antes de sua distribuição, não vincula o relator sorteado, a quem incumbe, precipuamente, a análise do recurso, bem como do preenchimento de todos os seus requisitos de admissibilidade” (grifei) (ARE 690.064-ED-segundos, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.11.2014)



     



    “(...) Não gera preclusão a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário pela Presidência desta Corte que, diante dos argumentos expostos no recurso de agravo regimental, anteriormente interposto, baseada no mesmo fundamento da decisão ora agravada, determinou à Secretaria Judiciária a distribuição do recurso para melhor análise da questão pelo Ministro Relator. Precedente” (ARE 1.273.187-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.06.2021). 



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 4, p. 152).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente